Tribunal: TJBA
Processo: 8028891-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028891-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: C M L COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LISBOA LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS GEDEON SAMPAIO

AGRAVADO: JOSE LARANGEIRA DE SANT ANA

Advogado(s)
:
DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA, LIS CHAVES MAGARAO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. DEFESA CONJUNTA. ADVOGADO COMUM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO INDIVIDUALIZADA. INOCORRÊNCIA. FALECIMENTO DO PATRONO SEM COMUNICAÇÃO FORMAL AO JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. PARTE DEVIDAMENTE ASSISTIDA DURANTE TODO O CURSO DO PROCESSO. VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028891-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante C M L COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LISBOA LTDA e como agravado JOSE LARANGEIRA DE SANT ANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
JULGAR PREJUDICADO
O AGRAVO INTERNO
, e quanto ao tema de fundo,
CONHECER DO AGRAVO INSTRUMENTAL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.